Tribunal: STF
Processo: ARE 1033087
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – GRATUIDADE DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E ÓBITO – ATOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA – GARANTIA CONSTITUCIONAL (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 5º LXXVI E LXXVII). INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL 9534/97, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF, QUE AMPLIOU A GRATUIDADE A TODOS, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ATAQUE INDEVIDO À LEI ESTADUAL Nº 13.228/01 – ATIVIDADE NOTORIAL E REGISTRAL – REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO A TÍTULO GRATUITO – INEXISTÊNCIA DE DIRIETO À REEMBOLSO – NATUREZA JURÍDICA DOS EMOLUMENTOS DE TAXA PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 1º da Lei Federal nº 9.537/94 nenhum cidadão (reconhecidamente pobre ou não) terá que efetuar o pagamento de certidões de nascimento, casamento e óbito. 2. A Lei Estadual nº 13.228/2001 criou o FUNARPEN (Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais) justamente para custear os atos praticados gratuitamente pelo Registro Civil de Pessoas Naturais, conforme determina o art. 2º da referida Lei” (eDOC 4, p. 114/115)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II e XXXV; 7º, VI; e 37 § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que é ilícita a imposição do ônus pela gratuidade de justiça aos notariais.



    Alega-se que [a]inda que as custas tenham natureza tributária, tal premissa não leva à outra conclusão, qual seja, de que os oficiais do foro extrajudicial possam ter seus rendimentos reduzidos em função da gratuidade universal a ricos e pobres (eDOC 5, p. 17).



    Requer-se, assim, que lhe seja reconhecido o direito de ser indenizado pelo Estado com relação aos atos gratuitos que prestam aos usuários dos cartórios, bem como a seja afastada a responsabilidade pelos custos desta gratuidade, com a condenação pelo valor dos serviços prestados (eDOC 5, p. 20).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 206 da repercussão geral (eDOC 6), o processo foi devolvido ao STF em razão do cancelamento do tema (eDOC 10 – ID: 881c3bce).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a gratuidade de expedição de certidões implantada pela Lei Federal nº 9.534/1997 não afronta a Constituição Federal e que, com a criação do FUNANPEN (fundo criado com o objetivo de custear os atos praticados gratuitamente pelo Registrador Civil de Pessoas Naturais e complementar a receita bruta mensal das serventias extrajudiciais de registro civil de pessoas naturais deficitárias), o curso das emissões gratuitas das certidões não mais será arcado exclusivamente pelos serventuários, inexistindo o direito ao reembolso almejado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Primeiramente, pondero que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 1.800-MC, entendeu que a gratuidade de expedição de certidões implantada pela Lei Federal nº 9534/97 não afronta a Constituição Federal.



    (...)



    Acerca da gratuidade de expedição de certidões de nascimento, óbito e casamento, é necessário fazer algumas ponderações.



    (...)



    O registro civil de nascimento, bem como a certidão de óbito são matérias regulamentadas pela Lei Federal nº 9.534/97 que estendeu a todos os cidadãos a gratuidade do registro público de nascimento e óbito, independentemente da situação econômica.



    (...)



    Da simples leitura do dispositivo denota-se que a Lei não fez qualquer restrição, abrangendo todos os cidadãos, ou seja, os reconhecidamente pobres ou não. Assim, as alegações feitas pelos Apelantes não têm como prosperar. 



    (...)



    No tocante às alegações de trabalho forçado, de expropriação de rendas e enriquecimento ilícito do Estado do Paraná, não há como prosperar a tese dos Apelantes.



    A Lei Estadual possui o objetivo de colaborar com os serventuários, criando um fundo para ajudar a garantir o direito às certidões gratuitas. Assim, o suposto custo de expedição das certidões não é apenas arcado pelos serventuários, mas por toda a população. Assim que, com a criação do FUNANPEN o curso das emissões gratuitas das certidões não mais será arcado exclusivamente pelos serventuários, inexistindo o direito ao reembolso almejado” (eDOC 4, p. 119-124)



    No ponto, registro ainda que o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou sobre a constitucionalidade da gratuidade da expedição de certidões por serventias notariais em determinadas hipóteses. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição. 1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações” (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento. 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido” (ADI 2259, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2020 - grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II - Não ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente pobres" do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada improcedente” (ADI 1800, Rel. Min. Nelson Jobim, Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski (ART.38,IV,b,DO RISTF), Tribunal Pleno, DJe 28.09.2007 - grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente